Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-08.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com escopo de declaração de inexistência de débito (ICMS). Protesto de certidão de dívida ativa. Constitucionalidade e legitimidade. Não ocorrência do alegado parcelamento. Desacolhimento ao argumentado pela ora apelante. Recurso improvido, portanto.